Tribunal: TJSP
Processo: 0019182-73.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
1
1
Registro: 2020.0000207535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0019182-73.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ROGÉRIO DOS
SANTOS ALCANTARA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo para reduzir a
pena do réu a 01 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 10 dias-multa, no
piso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
2
2
Apelação Criminal no 0019182-73.2017.8.26.0196
Apelante: Rogério dos Santos Alcântara
Apelado: Ministério Público
Comarca: Franca
Juiz de 1a instância: Dr. Orlando Brossi Júnior
VOTO no 9618
APELAÇÃO
CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO
DOLOSA.
Configuração. Materialidade e autoria demonstradas pela
prova oral. Dolo evidenciado. Confissão parcial do réu
reconhecida. Regime inicial semiaberto mantido em atenção à
reincidência. Apelo parcialmente provido.
1)
ROGÉRIO
DOS
SANTOS
ALCÂNTARA
foi
condenado, pela r. sentença de fls. 134/138, prolatada em 12/12/2018, à pena de
01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento
de 11 dias-multa, no piso, por infração ao art. 180, caput, do CP, concedido o
apelo em liberdade.
Inconformado, recorreu pugnando pela absolvição por
insuficiência de provas quanto ao dolo e, subsidiariamente, requereu a
desclassificação para receptação culposa, o afastamento da reincidência, o
reconhecimento da confissão, a compensação da atenuante da confissão
com a agravante da reincidência, a alteração do regime prisional para o aberto
e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (fls.
146/156).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
161/172), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 183/188).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
3
3
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia (fls. 69/71), entre os dias 25
de outubro de 2016 e 4 de janeiro de 2017, em local incerto da cidade de Franca,
ROGÉRIO DOS SANTOS ALCÂNTARA teria adquirido, de pessoa desconhecida,
em proveito próprio, coisa que sabia ser objeto de origem ilícita e produto de
crime, consistente em um aparelho celular Samsung Galaxy J5, dourado,
avaliado em R$ 950,40, conforme nota fiscal de fls. 04, pertencente à vítima
G.A.G.
A materialidade delitiva ficou comprovada pelos
boletins de ocorrências (fls. 02/03 e 10/11), pelo auto de exibição e apreensão
(fls. 12), pelo documento de fls. 04/05 e pela prova oral colhida nos autos
(registrada no sistema SAJ a partir das fls. 113).
Em Juízo, ROGÉRIO confessou parcialmente que
comprou o celular Samsung Galaxy J5 pela quantia de R$ 300,00 através da
rede social em um grupo chamado “Feira do Rolo”, e que o aparelho lhe foi
entregue por pessoa do sexo masculino sem nota fiscal ou carregador.
Desconfiou que se tratasse de produto ilegal, mas mesmo assim fez a
negociação e deu o aparelho de presente a sua esposa.
O policial civil Sandro Soares Rocha, em Juízo, relatou
que recebeu cópia da ocorrência do furto do aparelho celular da vítima e logrou
localizar o objeto na posse de Ana Carolina Cassemiro, esposa do réu, que,
conduzida à delegacia, informou que recebeu o aparelho celular de presente de
ROGÉRIO. Ana esclareceu que seu marido adquiriu o aparelho através de um
grupo na rede social chamado “Feira do Rolo” pela quantia de R$ 300,00 e que
não recebeu nota fiscal.
A declarante Ana Carolina, esposa do acusado, em
Juízo, disse que apreenderam com ela o aparelho celular que lhe foi dado de
presente por seu marido ROGÉRIO, que comprou o aparelho de pessoa
desconhecida, sem nota fiscal ou carregador.
A vítima G. confirmou que seu aparelho celular da
marca Samsung Galaxy J5 foi furtado. Registrou boletim de ocorrência e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
4
4
posteriormente foi chamada na delegacia, quando reconheceu, sem sombra de
dúvidas, o aparelho celular como sendo de sua propriedade.
Este é o conjunto probatório.
Assim, o dolo emerge certo, pois a alegada boa-fé é de
impossível aceitação.
O réu confessou parcialmente ter adquirido o aparelho
de telefone celular por R$ 300,00 de pessoa desconhecida, através de grupo em
rede social, sem qualquer documento que comprovasse a licitude do bem, e
por valor desproporcional em relação ao valor de mercado (R$ 950,40,
conforme nota fiscal de fls. 04).
Claro, portanto, o dolo na conduta do réu.
Além disso, o conhecimento da origem espúria da res
pelo receptador, óbvio dizer, não admite prova direta, dada a impossibilidade de
penetração e exame na mente do agente. Entretanto, são perfeitamente
admitidos meios indiretos de comprovação de que a ilicitude não lhe era
estranha, sobretudo em vista dos indícios ou circunstâncias exteriores, por vezes
bastante eloquentes.
Assim não fosse, o êxito da ação penal dependeria,
exclusivamente, da confissão.
Nesse sentido:
“Em se tratando de crime de receptação dolosa, a
demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser
deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab
externo, do modus operandi do comprador, uma vez que, não se podendo penetrar no foro
íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva”
(RJDTACRIM 35/285-6).
No mais, é dever daquele que adquiriu o bem oriundo
de crime apresentar justificativa plausível e convincente para tanto, o que, no
caso, jamais aconteceu.
Nesta linha:
“É interessante assinalar, ainda, por relevante, que em se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
5
5
cuidando do crime descrito no art. 180, “caput”, do Código Penal, a prova é sutil e
difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a
própria conduta do agente. Não é por outra razão que a jurisprudência, de forma
reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o ônus da
prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo crime de
receptação dolosa ao agente que recebe bens de origem espúria e não apresenta
justificativa cabal e palpável a respeito do fato” (Apelação n.o
0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Sérgio Coelho, 10/11/2011).
Ainda, como bem fundamentou o d. Magistrado:
“Com efeito, não merece guarida parte da versão
apresentada pelo réu de que não sabia da procedência ilícita do objeto, eis que admitiu
ter adquirido o aparelho celular de pessoa desconhecida, através de grupo em rede social,
sem qualquer documento que comprovasse a licitude do bem” (fls. 136).
Certa, portanto, a condenação por receptação dolosa,
não há que se falar, ainda, em desclassificação para a modalidade culposa, posto
que esta conduta não foi descrita na denúncia e também não estão presentes as
elementares do art. 180, § 3o, do CP.
As penas comportam reparo.
A pena-base foi bem fixada no mínimo legal.
Na segunda etapa, levando em consideração que o
acusado confessou o delito sob o contraditório judicial, ainda que parcialmente,
reconheço a atenuante da confissão. Ademais, a reincidência do apelante está
bem comprovada de conformidade com a condenação por tráfico de drogas que
consta da folha de antecedentes (fls. 26/30 e 106/111). Assim, se faz necessário
a integral compensação da atenuante da confissão parcial com a agravante da
reincidência.
Isto porque o art. 67 do CP determina como
preponderantes, em meio às agravantes e atenuantes legais, a reincidência e os
fatores relacionados à personalidade do infrator, valorada como positiva em
caso de confissão.
Sobre o tema, confira-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no Comarca: Voto
6
6
“Se a confissão do réu foi utilizada para corroborar o
acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art.
65, III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão ter sido espontânea
ou não, total ou parcial, ou que tenha havido posterior retratação. No julgamento do Resp
n. 1.341.370/MT, a Terceira Seção deste Superior Tribunal reafirmou o entendimento de
que, observadas as peculiaridades de cada caso, é possível, na segunda fase da dosimetria
da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea, por serem igualmente preponderantes de acordo com o art. 67 do Código
Penal. A compensação, no entanto, deve atender a certos parâmetros, como a espécie, a
natureza e os graus de reincidência” (STJ, HC 258.693/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016).
Via reflexa, operada a compensação nos moldes
acima e ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, a reprimenda
deve ser definitivamente fixada em 01 ano de reclusão, além de 10 dias-multa,
na mínima fração legal.
Por fim, fica mantido o regime inicial semiaberto que
foi o mais brando possível diante da reincidência (art. 33, § 2o, do CP).
Do mesmo modo não é cabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista se tratar de
agente reincidente.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo
para reduzir a pena do réu a 01 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto,
mais 10 dias-multa, no piso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator